Tribunal: TJPA
Processo: 0817894-81.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817894-81.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDRE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO.

CONDENAÇÃO MANTIDA.”

I. Caso em Exame

O Recorrente André da Silva Oliveira foi condenado em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e, consequentemente, da apreensão da droga, alegando ausência de fundada suspeita para a ação policial, sustentando que dirigir em alta velocidade na madrugada não seria motivo suficiente para a abordagem.

No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, apontando supostas contradições nos depoimentos dos policiais e valorizando os depoimentos das testemunhas de defesa que negaram a posse de drogas pelo apelante.

III. Razões de decidir

Rejeitou-se a preliminar de nulidade da busca pessoal, entendendo que a
fuga do apelante ao avistar a viatura policial
, conforme detalhado no Boletim de Ocorrência e nos depoimentos dos policiais, configurou
fundada suspeita
que justificou a abordagem e revista, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

Quanto ao mérito, considerou-se que a
materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram comprovadas
pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão da droga, Laudo Toxicológico Definitivo e pela prova oral colhida em juízo, especialmente os
depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais militares
, que gozam de
presunção de legitimidade
por serem agentes públicos no exercício de suas funções.

A quantidade e forma de acondicionamento da droga (54,0 gramas de maconha distribuídas em 30 porções) afastaram a alegação de posse para uso próprio. As alegações de contradições nos depoimentos dos policiais foram consideradas detalhes menores, e os depoimentos das testemunhas de defesa não foram suficientes para infirmar a prova acusatória, especialmente por não terem presenciado o momento exato da revista.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu pelo
conhecimento e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória.

Dispositivos relevantes:
Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Artigo 244 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023.

STJ - AgRg no HC: 746027 SP 2022/0165128-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022.

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10.

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0817894-81.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

9.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: BRENO LUZ MORAIS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe impôs a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu
denúncia
contra André da Silva Oliveira pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas).

O réu foi notificado e citado e, através da Defensoria Pública, apresentou
defesa prévia
, arguindo preliminares e requerendo a produção de provas testemunhais.

Em
1º de fevereiro de 2023
, a denúncia foi
recebida
.

Foi designada
audiência de instrução e julgamento
para o dia
30 de agosto de 2023
. Diversas intimações foram expedidas para o réu, testemunhas de acusação (policiais militares) e testemunhas de defesa.

A
audiência de instrução e julgamento
foi realizada, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu, cujos atos foram registrados em
mídias de audiência
.

Após a instrução, o Ministério Público e a Defensoria Pública apresentaram suas
alegações finais em forma de memoriais escritos
. O Ministério Público requereu a condenação, enquanto a defesa pleiteou a absolvição, alegando ilicitude da prova e ausência de prova do tráfico.

Em
07 de março de 2024
, foi proferida
sentença
, na qual o réu foi
condenado
pelo crime de tráfico de drogas, com pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituída por prestação de serviços à comunidade.

A Defensoria Pública interpôs
recurso de apelação
contra a sentença condenatória em
20 de março de 2024
, dentro do prazo legal.

As
razões de apelação
foram apresentadas, reiterando a tese de ilicitude da prova e ausência de provas suficientes para a condenação.

O Ministério Público apresentou suas
contrarrazões
, pugnando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
de apelação, mantendo-se a sentença condenatória.

A
2ª Procuradora de Justiça Criminal, Joana Chagas Coutinho,
emitiu
parecer
opinando pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

A defesa do apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da busca pessoal e, consequentemente, da apreensão da droga
, argumentando a ausência de fundada suspeita que justificasse a ação policial. Aduz que a conduta de dirigir em alta velocidade na madrugada, por si só, não configuraria motivo suficiente para a abordagem e revista.

É cediço que, nos termos do
artigo 244 do Código de Processo Penal
, a busca pessoal independerá de mandado quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar ou em caso de prisão.

No presente caso, a ação dos policiais militares não se baseou em mera conjectura ou impressão subjetiva. Conforme detalhado no Boletim de Ocorrência e nos depoimentos dos policiais em juízo, o comportamento do apelante ao avistar a viatura policial foi determinante para a configuração da fundada suspeita.

Os policiais militares Cesar Augusto Soares da Silva, Erik Cardoso Pacheco e Roberta Viviane Natasha Lima de Araujo relataram, de forma harmônica e convergente, que avistaram o apelante conduzindo uma motocicleta em
alta velocidade
.

Ao notar a aproximação da viatura, o apelante
empreendeu fuga em sentido contrário da via
.

Essa conduta de
evasão repentina
, ao se deparar com a presença policial em via pública, caracteriza uma atitude suspeita que, por si só, autoriza a abordagem e a revista pessoal, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o próprio Juízo de primeiro grau consignou na sentença: "
O réu tentou fugir aquando da aproximação dos policiais em via pública, e nisso está consubstanciada a justificativa para a busca pessoal. É perfeitamente natural concluir que alguém que tenta se evadir ao se deparar com policiais na rua o faz para se esconder ou para esconder algo ilícito
".

A fuga diante da iminente abordagem policial não pode ser considerada irrelevante para a atuação dos agentes da lei. É uma reação que, dentro do contexto fático apresentado, legitima a fundada suspeita para a realização da busca pessoal, nos termos do artigo 244 do CPP.

Portanto, considerando as circunstâncias fáticas que precederam a abordagem, especialmente a
fuga do apelante ao avistar a viatura policial
, entendo que restou configurada a
fundada suspeita
que autorizou a busca pessoal, não havendo que se falar em nulidade da prova obtida.

Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

Logo, a prisão foi legal pois houve fundada suspeita da comercialização de entorpecentes pelo recorrente. Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada.”

(TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A defesa do apelante pleiteia, no mérito, a
absolvição por insuficiência de provas
relativamente ao crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Argui a defesa a fragilidade do conjunto probatório, apontando supostas contradições nos depoimentos dos policiais militares e valorizando os depoimentos das testemunhas de defesa que negaram a posse de drogas pelo apelante.

Contudo, após minuciosa análise das provas juntada aos autos, o posicionamento desta Relatoria é no sentido de que
o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação
do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

A
materialidade delitiva
restou inequivocamente comprovada pelo
Auto de Apreensão e Apresentação
,
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.003034-QUI
, que atestou a natureza de
maconha (
Cannabis sativa
L.)
da substância apreendida, com peso total de
54,0 gramas
, distribuídas em
30 porções
. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga afastam a alegação de posse para uso próprio.

A
autoria delitiva
também se encontra suficientemente demonstrada pelas provas orais produzidas em juízo, merecendo especial destaque os
depoimentos dos policiais militares
que efetuaram a prisão em flagrante.

Os policiais
Cesar Augusto Soares da Silva, Erik Cardoso Pacheco e Roberta Viviane Natasha Lima de Araujo
prestaram depoimentos
harmônicos e convergentes
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Relataram as circunstâncias da abordagem, a fuga do apelante e a
encontra da droga em um dos bolsos de sua calça
.

A alegação de contradições relevantes nos depoimentos dos policiais não se sustenta. A divergência apontada pela defesa acerca da quantidade exata da droga ("se cabia na palma da mão ou não") é um detalhe menor que não compromete a essência dos relatos, que são consistentes quanto à apreensão da substância entorpecente na posse do apelante.

Os
depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa
não são suficientes para infirmar a prova acusatória.

Roberta Ramos Correa (madrasta), João Bosco Gonçalves Rodrigues (amigo) e Maria de Araujo Medeiros (vizinha)
declararam não ter presenciado o momento exato da revista pessoal no apelante.

José Rodrigues Oliveira (pai)
foi o único a afirmar que não viu os policiais encontrarem a droga. Contudo, seu depoimento demonstrava, inicialmente, a preocupação com o dinheiro do filho, o que enfraquece sua credibilidade em relação à suposta não apreensão da droga. Além disso, o fato de a abordagem ter ocorrido de madrugada, após o grupo estar em uma casa de espetáculos ingerindo bebida alcoólica, conforme ressaltou o Juízo
a quo
, também deve ser considerado na avaliação desses depoimentos.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025